Tribunal: TJMT
Processo: 1018681-52.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1018681-52.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (ADVOGADO), ADEMIR GOETTERT - CPF: 754.292.419-20 (INTERESSADO), BOABAID & BOABAID LTDA - CNPJ: 05.965.904/0001-75 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL (JUVAM) DA COMARCA DA CAPITAL (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO E A JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) – 1018681-52.2022.8.11.0000

INTERESSADO: ADEMIR GOETTERT, BOABAID & BOABAID LTDA

INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL (JUVAM) DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – PROPOSITURA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO IMPETRADA – IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 5º, III, DA LEI N. 12.016/2009 E SÚMULA 268 DO STF - SEGURANÇA NÃO CONHECIDA.

O mandado de segurança não pode ser transformado em alternativa recursal, como substitutivo do recurso próprio, não sendo cabível sua impetração contra decisão judicial revestida com trânsito em julgado, nos termos da Súmula nº. 268 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) – 1018681-52.2022.8.11.0000

INTERESSADO: ADEMIR GOETTERT, BOABAID & BOABAID LTDA

INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL (JUVAM) DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança,
impetrado por Admir Goettert e Boabaid & Boabaid LTDA, contra a decisão do Juízo tido como autoridade coatora que, nos autos de Ação nº. 0003231- 44.2016.8.11.0082, que deixou de oportunizar a produção de provas necessárias ao deslinde dos fatos e a restituição do material apreendido indevidamente.

Alega o impetrante, que se vislumbrar que foi feita a intimação das pessoas jurídicas, contudo não se sabe a razão, os representantes das mesmas não foram ouvidas, visto que tal pedido foi feito pelo núcleo jurídico da Univag, e mesmo assim não sabe-se o porque não houve a oitiva dos representantes das mesmas e com isto a apresentação da documentação ao qual atesta a inverdade da acusação contra o recorrente.

Sustenta ainda que:

“Desta forma conforme apresentam os próprios autos, assim como a ausência de uma audiência e ainda a possibilidade de apresentação das devidas guias, estas as quais foram ditas que existiam pelo recorrente junto as fls. 28 a 30 dos autos digitalizados de andamento nº 64906333 dos presentes autos. Tal depoimento feito pelo recorrente junto a autoridade policial, deixa claro que existiam as guias e que a apreensão da carga assim como do caminhão fora feito porque a policia ambiental constatou que o local de descarga era irregular. Se fora prestada a devida atenção junto aos autos digitalizados, existem lacunas que não foram preenchidas. Não houve qualquer oitiva dos responsáveis pelas pessoas jurídicas que negociaram a madeira, e acima de tudo primeiramente a acusação era de descarga irregular de material de origem florestal e depois culminou para o art. 42 da lei 9605/1998 caput. Portanto com a sentença levou-se prejuízo não só ao recorrente, mais também as empresas que negociaram a madeira e que como contam documentos ao qual serão juntados a posteriori, Neste diapasão, não sobram duvidas, (bastando que se vislumbre os próprios autos), de que não houve qualquer crime junto a pessoa do impetrante e nem mesmo irregularidade das pessoas jurídicas constantes junto aos autos. Contudo cabe a analise jurídica dos fatos, por hora narrados.” (sic)

Pretende, seja reformada a sentença junto ao processo nº 0003231- 44.2016.8.11.0082, até a fase de conhecimento, com a realização de audiência com a oitiva das partes ativas, seja oficiado a SEMA, para que entregue as devidas guias que estão em seu poder uma vez que as presentes notas fiscais em anexo, comprovam a veracidade da existência de tais notas. Por fim, pretende seja o material restituído ao seu destinatário, a empresa BOABAID & BOABAID LTDA, contudo como a madeira já foi doada, que o Estado conceda a entrega do material substituto ao irregularmente apreendido.

As informações foram apresentadas
.

A pretensão liminar, por se confundir com o mérito, foi postergada para a análise meritória.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça de Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pelo
não cohecimento da segurança.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, mediante publicação
.

Cuiabá, 22 de novembro de 2022.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023